Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721522-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF, UNIDADE POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que não foi juntado o preparo, nem requerida a gratuidade de justiça. Desta forma, intimem-se os impetrantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem comprovante de pagamento das custas processuais. Brasília, 26 de novembro de 2020 15:54:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador